Tribunal: TJSP
Processo: 1004095-51.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS – Negativa de fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público sob os fundamentos de irregularidade do lote e localização em área de proteção ambiental - Sentença de parcial procedência – Danos morais afastados – Recurso de ambas as partes.

DO RECURSO DO AUTOR – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS – Negativa de fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público sob os fundamentos de irregularidade do lote e localização em área de proteção ambiental - Sentença de parcial procedência – Danos morais afastados – Recurso de ambas as partes.

DO RECURSO DO AUTOR – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e majoração dos honorários advocatícios – Acolhimento parcial – Danos morais indevidos – Inexistência de prova de excepcional abalo psicológico, ou ofensa à honra – Negativa fundada em oficio de ente federado quanto a irregularidade do loteamento – Ainda que a irregularidade não seja apta para afastar o fornecimento de energia, serviço essencial, não pode o adquirente obter vantagem por sua própria desídia – Honorários advocatícios – Remuneração que deve observar o valor da causa, nos termos do art. 85 §2o do CPC - Sentença modificada neste ponto – Recurso parcialmente provido.

DO RECURSO DA PARTE RÉ – Ilegitimidade passiva afastada - Concessionária ré que presta serviço público de fornecimento de eletricidade na área em que situado o imóvel, no qual ocorridos os danos – Eventual ausência de responsabilidade da concessionária que não se confunde com ilegitimidade passiva – Ré que pode, em tese, responder pela indenização postulada - Alegação de que o imóvel está localizado em lote irregular - Impossibilidade de negativa à prestação dos serviços sob esse fundamento - Autora que comprovou ter adquirido o bem por escritura ́pública – boa fé - Serviço que, ademais, é essencial - Eventual irregularidade administrativa do bem que, se houver, deve ser apurada por meios próprios - Manutenção da sentença – Honorários recursais – Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recurso da parte autora parcialmente provido e recurso da parte ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004095-51.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante/apelada
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA, é apelada/apelante AMANDA
DINIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
2
VOTO No: 17.407
COMARCA: Foro de Guaratinguetá 4a Vara
APTE./APDO. : Edp São Paulo Distribuição de Energia S.A.
APDO./APTE. : Amanda Diniz da Silva
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS
Negativa
de
fornecimento
de
energia
elétrica
por
concessionária de serviço público sob os fundamentos de
irregularidade do lote e localização em área de proteção
ambiental - Sentença de parcial procedência Danos morais
afastados Recurso de ambas as partes.
DO RECURSO DO AUTOR Pretensão de condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais e majoração
dos honorários advocatícios Acolhimento parcial Danos
morais indevidos
Inexistência de prova de excepcional
abalo psicológico, ou ofensa à honra Negativa fundada em
oficio de ente federado quanto a irregularidade do loteamento
Ainda que a irregularidade não seja apta para afastar o
fornecimento de energia, serviço essencial, não pode o
adquirente obter vantagem por sua própria desídia

Honorários advocatícios Remuneração que deve observar o
valor da causa, nos termos do art. 85 §2o do CPC - Sentença
modificada neste ponto Recurso parcialmente provido.
DO RECURSO DA PARTE RÉ Ilegitimidade passiva afastada
-
Concessionária
ré
que
presta
serviço
público
de
fornecimento de eletricidade na área em que situado o imóvel,
no qual ocorridos os danos
Eventual ausência de
responsabilidade da concessionária que não se confunde com
ilegitimidade passiva Ré que pode, em tese, responder pela
indenização postulada - Alegação de que o imóvel está
localizado em lote irregular - Impossibilidade de negativa à
prestação dos serviços sob esse fundamento - Autora que
comprovou ter adquirido o bem por escritura ́pública boa fé
- Serviço que, ademais, é essencial - Eventual irregularidade
administrativa do bem que, se houver, deve ser apurada por
meios próprios - Manutenção da sentença
Honorários
recursais Recurso não provido.
DISPOSITIVO Recurso da parte autora parcialmente provido
e recurso da parte ré não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Walter Emidio da Silva que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer c.c. perdas e danos que Amanda Silva moveu em face de
concessionária de serviço público, determinando que esta restabelece o serviço
de energia na unidade de consumo da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de
multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00, além de condená-la ao
pagamento de custas e despesas processuais, assim como aos honorários
advocatícios da parte autora arbitrados em R$500,00 (fls. 277/281).
Recorrem ambas as partes em busca da reforma da sentença (fls.
284/296 e 326/351).
Recursos regularmente processados e respondidos (fls. 357/362
e 364/390).
É o relatório.
Narra a inicial que a autora é proprietária do imóvel rural
localizado na Estrada Municipal Montes Verdes, no 365, Morro Verde, na cidade
de Guaratinguetá/SP. Informou que embora o imóvel esteja regularmente
registrado nos órgãos competentes, a requerida se recusa a proceder à
instalação de ponto de energia elétrica em sua propriedade, alegando que esta
se localiza em área irregular, ilegal, de invasão ou de proteção ambiental.
Ressaltou que ante a recusa da requerida, obteve junto à
Prefeitura declaração de que o imóvel não está localizado em área de
preservação ambiental.
Relatou que seus vizinhos possuem ligações elétricas feitas pela
requerida e enfatizou que s sua propriedade está registrada no INCRA.
Fundamentou seu pedido no Código de Defesa do Consumidor.
Exaltou o princípio da dignidade da pessoa humana, ressaltando que o
fornecimento de energia elétrica é serviço essencial. Argumentou ter suportado
dano moral em razão da negativa da requerida em prestar o serviço essencial,
impedindo-a de usufruir de seu bem em sua totalidade.
Acrescentou que a negativa da requerida impediu que ela, autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
4
construísse sua moradia no local e por isso arca, há 03 (três) anos, com o
pagamento de aluguel no importe de R$ 500,00 mensais.
Pugnou pela concessão de tutela para determinar que a
requerida promova o fornecimento de energia elétrica no prazo de três dias, sob
pena de incorrer em multa diária. Requereu a procedência da ação, confirmando-
se a tutela e condenando-se a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 30.000,00 e de ressarcimento por danos materiais no
valor de R$ 18.000,00. Postulou pela concessão da inversão do ônus da prova e
do benefício da gratuidade judiciária.
Pediu a condenação da requerida ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Com a inicial vieram os documentos de fls. 30/74.
A requerida, por sua vez, apresentou contestação (fls. 164/182),
arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, indicou litisconsórcio passivo
necessário do Município de Guaratinguetá, com o consequente declínio da
competência para a Vara da Fazenda Pública.
Aduziu que a autora não apresentou autorização da Prefeitura
para pleitear o fornecimento de energia elétrica. Ressaltou que o imóvel da autora
está em área irregular, inviabilizando qualquer procedimento a ser realizado pela
ora requerida. Destacou ter sido notificada pelo Município, através do Ofício no
044/2017, a não realizar novas ligações em lugares clandestinos.
Negou falha na prestação do serviço. Afastou a necessidade de
inversão do ônus da prova. Negou a ocorrência de dano moral. Insurgiu-se contra
o pedido de restituição de valores a título de ressarcimento por danos materiais.
Pugnou pelo acolhimento das preliminares. Em caso de análise
de mérito, requereu a improcedência da ação. Com a contestação vieram os
documentos de fls. 183/209.
Houve réplica (fls. 213/236).
Instadas a especificar as provas que desejavam produzir, a
autora não especificou provas. A requerida pediu a improcedência da ação (fls.
240/250).
A autora juntou novos documentos às fls. 265/273, sobrevindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
5
r. sentença que julgou a ação parcialmente procedente, conforme já relatado.
Recorrem ambas as partes.
A autora pretende a reforma da sentença no que concerne a
indenização por dano moral.
Afirma que o fundamento utilizado para o seu afastamento é
equivocado posto que sua propriedade se encontra em local legal. Aduz que a
negativa indevida de prestação do serviço é apta ao danos mencionados e
pretende a compensação. Faz menção a teoria do desvio produtivo.
Por fim, discorre sobre a insuficiência dos honorários advocatícios
arbitrados.
A parte ré, de outro lado, afirma que o pedido de ligação nova
firmado pela autora somente pode ser atendido se autorizado por todos os órgãos
competentes. Afirma que a ocupação do local é irregular.
Traz que a negativa de prestação do serviço está pautada no art.
27, II, d da Resolução Federal 414/10. Pretende a improcedência da ação.
Pois bem.
O recurso da parte autora é parcialmente provido para majorar os
honorários advocatícios e o recurso da parte ré é não provido com condenação
em honorários recursais.
DO RECURSO DA RÉ
O recurso não é provido.
Primeiramente, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva.
A ré é concessionária do serviço de energia elétrica na área em
que localizado o imóvel do autor, de modo que a responsabilidade pela instalação
de rede e fornecimento do serviço essencial na unidade de consumo lhe pode ser
atribuída.
Neste sentido:
APELAÇÃO - PRELIMINAR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
6
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Preliminares de nulidade da sentença por
cerceamento do direito de defesa e de inépcia da petição inicial, por
ausência de regulação do sinistro Rejeição Hipótese em que as provas
constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um
julgamento antecipado do mérito
Inépcia da petição inicial que foi
arguida de maneira genérica PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO
- PRELIMINAR
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE
PASSIVA Preliminares de nulidade da r.sentença por falta de interesse
de agir, em razão da ausência de prévia reclamação administrativa, e de
ilegitimidade passiva Rejeição Hipótese em que não é obrigatória a
formulação prévia de reclamação administrativa Concessionária ré que
presta serviço público de fornecimento de eletricidade na área em que
situado o imóvel, no qual ocorridos os danos
Eventual ausência de
responsabilidade da concessionária que não se confunde com
ilegitimidade passiva Ré que pode, em tese, responder pela indenização
postulada

Pertinência
subjetiva
configurada

PRELIMINARES
REJEITADAS.
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO
Pretensão de reforma da
r.sentença de procedência Descabimento Responsabilidade objetiva
da concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da
Constituição Federal
Concessionária ré que não se desincumbiu do
ônus de provar causa excludente da sua responsabilidade Obrigação de
indenizar em regresso configurada RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007872-77.2018.8.26.0597; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020) (g.n.).
No mérito, melhor sorte não assiste a recorrente.
A parte autora realizou pedido administrativo à ré de fornecimento
de energia elétrica em imóvel localizado na Estrada Municipal, no 365, Bairro
Monte Verdes, na cidade de Guaratinguetá/SP.
Consta da inicial que o autor adquiriu o imóvel por Escritura
Pública de Venda e Compra (fls. 36/51).
Narra o autor que no local outras residências vizinhas têm
fornecimento de energia elétrica, o que não foi impugnado pela parte ré e restou
comprovado as folhas 55, motivo pelo qual não haveria óbice para que a sua
residência também tenha o serviço prestado.
Após processamento, a parte ré negou a instalação do serviço
essencial sob o fundamento de que o imóvel encontra-se em área de proteção
especial ambiental e não fora apresentada autorização do órgão competente (art.
27, alínea d da Resolução 414/2010, da ANEEL) e da prefeitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
7
Com efeito, embora a situação do loteamento seja tida como
irregular, deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo
certo que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, contínuo,
universal, mas obviamente não gratuito.
Não pode o tido como possuidor (de boa-fé, já que o contrário
não foi comprovado) ter tolhido seu direito, por constar que o imóvel encontra-se
em situação irregular junto à Municipalidade.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Obrigação de fazer.
Fornecimento que deve ser feito em razão de sua natureza obrigacional,
nos termos do art. 22 do CDC e do art. 6o, § 1o da Lei 8.987/95. Empecilhos
de ordem ambiental e de irregularidade do loteamento que representam
questões de outra ordem, incapazes de impedir o plano usufruto da
propriedade por parte dos autores. Recurso não provido, com majoração
dos
honorários.
(TJSP;
Apelação
Cível 1000646-69.2017.8.26.0075;
Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bertioga - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data
de Registro: 31/05/2019);
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
RECUSA LOTEAMENTO IRREGULAR Negativa do município em autorizar
a instalação da rede de fornecimento de energia elétrica no imóvel do
autor, porque o loteamento onde se situa o terreno do autor é irregular
Inadmissibilidade Ausência de prova de que o terreno se situe em área de
proteção ambiental permanente No caso, não é possível fazer prevalecer a
negativa do réu, em detrimento do direito do requerente de usufruir de
serviço público essencial, sem ter obstado o seu direito fundamental à
moradia digna (Artigo 6o, da CF/88) Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016391-35.2019.8.26.0000; Relator: Carlos
von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Pindamonhangaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data
de Registro: 29/05/2019);
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais Sentença de procedência Preliminares -
Cerceamento de defesa e de nulidade da sentença Rejeição Fornecimento
de energia elétrica Exigência de regularidade da área perante a
Municipalidade - Falta de provas de que a área esteja situada em área de
proteção ambiental - Loteamento irregular Fato que não exime a
concessionária
de
fornecer
serviço
público
essencial
Previsão
regulamentar da Resolução ANEEL 456/2000 que não foi mantida na
Resolução 414/2010 Garantia da dignidade da pessoa humana Ausência
de excludentes para o fornecimento de energia elétrica Precedentes do C.
STJ e da Corte Danos morais caracterizados Indenização devida Quantum
mantido Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11). (TJSP; Apelação Cível
1001117-65.2018.8.26.0426; Relator: José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
8
Registro: 23/05/2019);

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR RECUSA
DA RÉ EM PROMOVER SUA LIGAÇÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO
SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR A EFETIVA LIGAÇÃO
NO IMÓVEL. APELO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGA-SE PROVIMENTO, O MESMO EM RELAÇÃO AO
RECURSO DOS AUTORES. APELO DA RÉ VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
PEDIDO
DE
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A ESTE TÍTULO NA
SENTENÇA RAZÕES RECURSAIS, EM PARTE, DISSOCIADAS DA
SENTENÇA AFRONTA AO ART. 1.010, II, DO CPC/2015 RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL QUE
NÃO PODE SER NEGADO AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, QUE NÃO DEU
CAUSA À IRREGULARIDADE DO IMÓVEL IMÓVEL NÃO LOCALIZADO EM
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OU EM ÁREA DE RISCO NÃO
DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA IMÓVEIS
VIZINHOS QUE SE ENCONTRAM LIGADOS À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ACESSO A SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL QUE NÃO ESTÁ
CONDICIONADO AO CUSTEIO DA REDE DE INFRAESTRUTURA PELO
CONSUMIDOR PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO MANUNTENÇÃO DA ORDEM DE LIGAÇÃO DE ENERGIA
NO
IMÓVEL
MULTA
DIÁRIA
EXCLUSÃO
OU
REDUÇÃO
INADMISSIBILIDADE MULTA QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA (MIL
REAIS, LIMITADA A 30 DIAS) APELO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E,
NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PRETENSÃO
DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS NÃO CABIMENTO DEMORA DA CONCESSIONÁRIA
JUSTIFICADA PELA DIFICULDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
TERRENO CLANDESTINO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU MÁ-FÉ NA
CONDUTA
DA
CONCESSIONÁRIA
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA REPARAÇÃO POR DANO
MORAL
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DE
EXCEPCIONAL
ABALO
PSICOLÓGICO, OU OFENSA À HONRA, SENDO INSUFICIENTE A MERA
ALEGAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL "IN RE IPSA"
PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
SUCUMBÊNCIA
PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1003005-08.2018.8.26.0220
-Voto
no
35.668
6
SUBSTANCIAL
DA
RÉ
DESCABIMENTO
PARTE
AUTORA
QUE
FORMULOU PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS,
SUCUMBINDO
QUANTO
AO
ÚLTIMO
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BEM RECONHECIDA INCIDÊNCIA DO ART.
86 DO CPC/2015 RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1001040- 93.2016.8.26.0695; Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data
do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019);

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA Obrigação de
fazer Recusa de fornecimento de energia em área irregular
Impossibilidade Imóvel situado em zona especial de interesse social
Instituto jurídico e político de ordenação urbana adotado pelo Plano
Diretor do Município para regularização fundiária Direito de moradia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
9
deve ser prestigiado de forma plena, abrangida a prestação de serviço
essencial Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível
1001452-19.2018.8.26.0577; Relator: Sá Moreira de Oliveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de
Registro: 20/05/2019);

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA LIGAÇÃO DO
SERVIÇO.
ALEGAÇÃO
DE
OCUPAÇÃO
IRREGULAR
DA
ÁREA.
INADMISSIBILIDADE.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTO
INEXISTENTE.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO.
QUESTÃO
INERENTE
Á
MUNICIPALIDADE
QUE
NÃO
AFETA
A
CONCESSIONÁRIA. AUSENCIA DE PROVA ACERCA DE EVENTUAL
RISCO Á PESSOA OU DE IMPOSSIBILIDADE TECNICA DO SERVIÇO.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001159-09.2018.8.26.0073; Relatora: Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019);
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÁGUA E
ESGOTO. Ilegitimidade passiva afastada. Julgamento extra petita.
Inocorrência. Alegação de nulidade. Descabimento. Ausência de prejuízo.
Negativa de instalação baseada em ofício emitido pelo Ministério Público,
decorrente de inquérito civil que investiga danos ambientais em
loteamento irregular. Mera recomendação, que não afasta o direito do
autor de obter serviço essencial. Prova de que vizinhos do autor possuem
serviços da ré. Serviços essenciais que devem ser prestados, ainda que
se trate de imóvel situado em loteamento irregular. Precedentes.
Impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigação afastada. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0004833-45.2014.8.26.0366; Relator:
Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mongaguá - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro:
07/05/2019);

Ação de obrigação de fazer. Contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica. Recusa da ré à prestação dos serviços.
Alegação de que o imóvel está localizado em lote irregular e que a autora
não é a titular do domínio. Impossibilidade de negativa à prestação dos
serviços sob esse fundamento. Autora que comprovou ser a possuidora
do bem. Serviço que, ademais, é essencial. Domínio ou posse do bem.
Exigência de sua comprovação, prevista em Resolução da ANEEL que,
contudo, não pode ser obstáculo à prestação dos serviços. Eventual
irregularidade da ocupação do bem que, se houver, será apurada em ação
própria e ajuizada pelo próprio interessado. Questão sob a qual a ré não
tem legitimidade para discussão. Improcedência. Sentença reformada
para julgar procedente o pedido. Apelação provida. (TJSP; Apelação Cível
1003787-68.2018.8.26.0073; Relator: Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/05/2019; Data de Registro: 02/05/2019);

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBRIGAÇÃO DE FAZER INSTALAÇÃO DE
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA LOTEAMENTO IRREGULAR RECUSA, SOB
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
10
CONDUTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE -
SERVIÇO ESSENCIAL DE UTILIDADE PÚBLICA - ANULAÇÃO DO TAC,
ADEMAIS, CONFIRMADA EM 2o GRAU FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO
RETIRA O INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
1007687-49.2016.8.26.0099; Relator: Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017);

Consumidor e processual. Serviço de fornecimento de água. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais julgada
improcedente. Na consideração de que o serviço de fornecimento de água
constitui serviço essencial, este E. Tribunal de Justiça tem admitido que a
companhia de água e esgoto seja compelida a efetuar a ligação de água,
mesmo quando se trate de imóvel situado em loteamento irregular, como
se dá no caso concreto. Não obstante, tendo em vista que não foi
arbitrária a recusa da concessionária em realizar a ligação de água, não é
o caso de se acolher o pedido de indenização por danos morais
formulado pela autora, solução que também encontra respaldo na
jurisprudência desta C. Corte Estadual. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1005730-60.2017.8.26.0266; Relator: Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1a
Vara; Data do Julgamento: 01/03/2019; Data de Registro: 01/03/2019);

ENERGIA ELÉTRICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de obrigação de
fazer - Fornecimento de energia elétrica Exigência de regularidade da
área perante a Municipalidade
Loteamento irregular - Fato que não
exime a concessionária de fornecer o serviço público essencial - Previsão
regulamentar da Resolução ANEEL 456/2000 que não foi mantida na
Resolução 414/2010
Garantia da dignidade da pessoa humana -
Exigência de licença ambiental, nos termos da resolução, eventualmente
necessária - Não há indícios de o imóvel estar situado em área de reserva
ambiental - Ausência de excludentes para o fornecimento de energia
elétrica - Precedentes do C. STJ e da Corte - Ação procedente

Decaimento invertido - Sentença substituída - Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1001750-44.2016.8.26.0136; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cerqueira César - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data
de Registro: 01/02/2018);
APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO IMÓVEIS SITUADOS EM LOTEAMENTO IRREGULAR SERVIÇO
ESSENCIAL DANOS MORAIS DEVIDOS 1 - Prestação de serviço essencial
Irregularidade na constituição do loteamento que não deve ser imputada
aos adquirentes e não impede a prestação de serviço de fornecimento de
água e esgoto, face à sua essencialidade e aos prejuízos decorrentes de
sua falta. Precedentes; 2 - A negativa de fornecimento de serviço
essencial (água e esgoto), fundamental para garantir que as pessoas
gozem do mínimo existencial, gera, evidentemente, danos morais
indenizáveis aos lesados (no caso, aos representados pela apelante,
associação de moradores).Valor fixado em R$ 30.000,00. RECURSO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1054952-13.2017.8.26.0002; Relatora:
Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018;
Data de Registro: 10/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
11
Importante ressaltar que não consta dos autos que o terreno
esteja inserido em área de preservação ambiental ou de dificuldades técnicas
insuperáveis para implantação da rede, pelo contrário, o documento apresentado
pela parte autora indica que, ao menos, não está o imóvel localizado em área de
preservação permanente (fls. 33/35).
Em sendo o serviço de energia elétrica classificado como serviço
essencial, a ré caberia a prova de impossibilidade legal do seu fornecimento,
circunstancia que não ocorreu nos autos e facilmente alcançável, se o caso.
A mera irregularidade formal do imóvel não é capaz de obstar o
acesso do cidadão aos serviços prestados pela requerida, de inquestionável
essencialidade, sob pena de afronta ao art. 175, parágrafo único, IV da
Constituição Federal e arts. 22 e 39, II, da Lei 8.078/1990 (Cód. de Defesa do
Consumidor).
Não há amparo legal para a negativa nas exigências impostas
pela concessionária de serviço público essencial, conforme se verifica nas
decisões monocráticas proferidas pelo C. STJ, reproduzidas parcialmente a
seguir:
“(...) Aliás, ainda que a residência do autor estivesse situada em
loteamento irregular, tal condição, por si só, não seria capaz de afastar a
obrigação da concessionária em providenciar a infraestrutura necessária
ao fornecimento de energia elétrica à unidade habitacional, por se tratar
de serviço público essencial, indispensável à salvaguarda do princípio da
dignidade da pessoa humana. (...) Nesse contexto, ausente efetiva
demonstração de que o imóvel se situa em loteamento irregular, assim
como pela presença de registro imobiliário e de cadeia demonstrativa da
posse legítima, bem como pelo fato de eventual parcelamento irregular
não possuir força suficiente para permitir a negativa da concessionária ré,
face à essencialidade do serviço prestado, impõe-se a manutenção da
sentença no mérito (...) IV - Agravo Regimental improvido”. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1.020.755 - RS (2016/0307495-4), Rel. MINISTRO
SÉRGIO KUKINA, negado provimento em 01/12/2016, referente ao AgRg
no AREsp 368.528/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015) (g.)
“(...) Quanto à matéria trazida a deslinde prestação do serviço de energia
elétrica em violação aos requisitos do § 1o do art. 6o da Lei n. 8.987/1995
(vide e-STJ fls. 96/97), forçoso convir que o tema não foi efetivamente
analisado pelo aresto impugnado e sequer foram opostos embargos de
declaração a fim de suscitar a necessária deliberação a respeito do tema.
A propósito, vale transcrever a fundamentação adotada no voto condutor
do acórdão recorrido (e-STJ fl. 86/87): A concessionária recusa proceder
ligação de energia elétrica no imóvel da parte autora porque situado em
loteamento irregular, bem refletindo o desvio a que se pode chegar num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
12
apego a formalismo dissociado de toda e qualquer racionalidade. Não
fosse a essencialidade do serviço, fundamental ao exercício de direito à
saúde e dignidade da pessoa humana, assegurados constitucionalmente
(artigos 1.0 e 196, ambos da Constituição Federal), notadamente no caso
concreto, considerando ser a autora portadora de Diabetes Meilitus tipo 1,
necessitando de energia elétrica para manter refrigerada sua medicação
(insulinas), fls. 20 e 21, não há nos autos razões de ordem técnica, ou de
segurança, a inviabilizar o fornecimento de energia elétrica no local.
Depois, incontroverso o fornecimento do serviço pela concessionária a
outros imóveis do loteamento. A verdade, como acima consignei, é de
assentar a negativa da ré única e exclusivamente em dado formal, qual
seja a não aprovação do loteamento pelo Município, não se justificando,
assim, a recalcitrância da apelante (...). Diante do exposto, nos termos do
art. 253, parágrafo único, II, “a”, do RISTJ, CONHEÇO do agravo para NÃO
CONHECER do recurso especial”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
298.288 - RS (2013/0040088-3, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
denegado em 29/09/2016) (g.)
Assim, o argumento trazido pela recorrente não se sustenta.
Recurso não provido.
DO RECURSO DA AUTORA
O recurso é parcialmente provido.
DANOS MORAIS
Como retro fundamentado, a negativa de fornecimento do serviço
pela ré mostrou-se indevida, diante da essencialidade do serviço e da
circunstancia de a parte ré não ter comprovado a impossibilidade técnica ou legal,
o que estava ao seu alcance.
Contudo, não há nos autos o conclusivo quanto a regularidade do
imóvel, tendo em vista que não foi apresentada a matrícula do bem. Em que
pesem os transtornos apontados pela parte autora, não se pode olvidar que a
negativa no fornecimento de energia elétrica pela concessionária se deu com
fundamento em orientação de ente federado, não se verificando, portanto,
abusividade ou má-fé na conduta da requerida.
No mais, vale apontar que o mero inadimplemento contratual, por
si só, não é capaz de gerar reparação por dano moral, certo que, no caso em
análise, não houve prova que demonstrasse excepcional abalo psicológico, ou
ofensa à honra. (Resp no 1.637.627/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
06/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
13
Nesse sentido, já se pronunciou esta C. CORTE:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR

RECUSA DA RÉ EM PROMOVER SUA LIGAÇÃO À REDE DE
DISTRIBUIÇÃO
SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR A
EFETIVA LIGAÇÃO NO IMÓVEL. APELO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E,
NA PARTE CONHECIDA, NEGA-SE PROVIMENTO, O MESMO EM
RELAÇÃO AO RECURSO DOS AUTORES. APELO DA RÉ VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE

PEDIDO
DE
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A
ESTE TÍTULO NA SENTENÇA
RAZÕES RECURSAIS, EM PARTE,
DISSOCIADAS DA SENTENÇA
AFRONTA AO ART. 1.010, II, DO
CPC/2015
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
SERVIÇO DE
NATUREZA ESSENCIAL QUE NÃO PODE SER NEGADO AO ADQUIRENTE
DE BOA-FÉ, QUE NÃO DEU CAUSA À IRREGULARIDADE DO IMÓVEL
IMÓVEL NÃO LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
OU EM ÁREA DE RISCO
NÃO DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DA
IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA IMÓVEIS VIZINHOS QUE SE ENCONTRAM
LIGADOS À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ACESSO A SERVIÇO
PÚBLICO ESSENCIAL QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADO AO CUSTEIO DA
REDE DE INFRAESTRUTURA PELO CONSUMIDOR PRECEDENTES DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO MANUNTENÇÃO
DA ORDEM DE LIGAÇÃO DE ENERGIA NO IMÓVEL MULTA DIÁRIA
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO INADMISSIBILIDADE MULTA QUE NÃO SE
AFIGURA EXCESSIVA (MIL REAIS, LIMITADA A 30 DIAS) APELO DA RÉ
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
RECURSO ADESIVO
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

NÃO
CABIMENTO
DEMORA DA CONCESSIONÁRIA JUSTIFICADA PELA
DIFICULDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EM
TERRENO
CLANDESTINO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU MÁ-FÉ NA CONDUTA
DA CONCESSIONÁRIA
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE,
POR SI SÓ, NÃO GERA REPARAÇÃO POR DANO MORAL INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE EXCEPCIONAL ABALO PSICOLÓGICO, OU OFENSA À
HONRA,
SENDO
INSUFICIENTE
A
MERA
ALEGAÇÃO
DE
CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL "IN RE IPSA" PRECEDENTES DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA SUBSTANCIAL DA RÉ

DESCABIMENTO
PARTE AUTORA QUE FORMULOU PEDIDOS DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
SUCUMBINDO QUANTO AO ÚLTIMO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BEM
RECONHECIDA
INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC/2015
RECURSO
ADESIVO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001040-93.2016.8.26.0695;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento:
23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019);
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com
Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fornecimento de
energia elétrica. Imóvel situado em loteamento irregular. Sentença de
Improcedência. Inconformismo. Acolhimento. O Requerente adquiriu os
direitos de posse sobre o terreno como Terceiro de Boa-Fé, por tal razão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
14
não pode ser responsabilizado pela conduta ilegal do Empreendedor ou
de Terceiro. Ademais, não restou demonstrado nos Autos que o
loteamento está situado em área de Preservação Ambiental. Serviço de
cunho essencial. Prevalência do Princípio Fundamental da Dignidade da
Pessoa Humana. Danos morais não configurados. Sentença reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
para
Julgar
Procedente
a
Demanda, a fim de determinar à Concessionária Ré a adoção das
providências cabíveis para a instalação de energia elétrica no Imóvel do
Requerente,
ora
Apelante,
independentemente
de
regularização
documental junto à Municipalidade, porquanto tratar-se de Serviço de
cunho essencial, ficando invertida a condenação nas verbas sucumbenciais.
(TJSP; Apelação Cível 1003205-92.2015.8.26.0099; Relator (a): Penna
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data
de Registro: 31/08/2016).
No mais, não há que se falar em teoria do desvio produtivo,
posto que o atendimento das diligencias administrativas configura ônus do
requerente. Ou seja, as medidas são realizadas para atingimento do seu próprio
interesse e eventual resultado desfavorável não induz perda de tempo.
Assim, fica mantida a improcedência dos danos morais.
DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS
Contudo, assiste razão a recorrente quanto aos honorários
advocatícios.
Ainda que a demanda não guarde alta complexidade e o feito
tenha sido julgado de modo antecipado, não havendo valor de condenação, nos
termos do §2o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser
arbitrados em 10% do valor da causa. Vejamos:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
Não é o caso de se aplicar o §8o do mesmo artigo legal posto que
o valor da causa não é baixo, como exige o dispositivo legal:
8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004095-51.2018.8.26.0220 -Voto no 17.407 - TAD
15
Assim, em reforma a decisão de primeiro grau, arbitro os
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, mantendo-se os demais
termos.
Recurso parcialmente provido.
Por fim, diante da manutenção da decisão de primeiro grau em
relação ao recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios arbitrados em
favor da parte autora para 11% do valor da causa, conforme determina o art. 85,
§11 do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da parte ré
e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor.
ACHILE ALESINA
Relator